Tribunal: STF
Processo: RE 1400997
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs, com base nas alíneas ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 96) contra acórdão do Tribunal do Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDOC 78):



     ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Considerando-se que o direito de incorporação dos 'quintos' surgiu com a edição da MP 2.225/2001, o reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, interrompeu o prazo prescricional qüinqüenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem tendo em vista o que dispõe o art. 4º do Decreto 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida, fato corroborado pelos pagamentos parciais do valor devido em dez/2004 e dez/2006, no âmbito do Tribunal e das Seções Judiciárias da 4ª Região, que representam inequívoca renúncia à prescrição.



    2. O direito de incorporação dos 'quintos' foi reconhecido administrativamente pelo Conselho da Justiça Federal, no PA nº 2004.16.4940, em que decidiu fosse adotado para os servidores da Justiça Federal de 1º e 2º Graus o entendimento, já proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas da União, no sentido da possibilidade de incorporação de quintos até 04/09/2001.



    3. Juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, haver esse julgado violado preceitos constitucionais ao ter negado provimento às apelações e à remessa oficial e, consequentemente, confirmado sentença (eDOC 40) a qual condenara a recorrente a pagar, à parte recorrida, parcelas vencidas sob a rubrica de ‘quintos’ pelo exercício de função comissionada.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso no sentido de que “seja reformado o acórdão do Tribunal de origem que julgou o Recurso de Apelação Cível, para o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor, invertendo-se os ônus sucumbenciais”.



    Considerado o Tema n. 395 (RE 638.115) da repercussão geral, o acórdão recorrido foi submetido a juízo de retratação (eDOC 160). O órgão julgador negou a se retratar, conforme parte inicial da ementa adiante transcrita (eDOC 170):



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA. INEXISTENTE.



    [...] 



    O recurso extremo foi, então, admitido (eDOC 189).



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no DJe de 3.8.2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, em âmbito de julgamento de embargos de declaração, também sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para que aqueles que continuavam recebendo a incorporação até a data de julgamento dos aclaratórios (18.12.2019), em razão de decisão administrativa, tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Cito trechos elucidativos da ementa (DJe de 8.5.2020):



    6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica . Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    […] 



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    (Destaquei)



    No caso, a discussão se resume a pleito de cobrança de “quintos” não pagos na época própria, os quais foram incorporados por decisão administrativa em data anterior à modulação dos efeitos do julgamento proferido no Tema n. 395, o que demonstra a conformidade do pronunciamento do tribunal regional com esse precedente vinculativo.



    Em casos fronteiriços, aponto os seguintes precedentes: ARE 852.585, ministro Gilmar Mendes; ARE 981.414, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.262.314 AgR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.284.456 AgR, ministro Marco Aurélio; RE 1.384.739, ministro Dias Toffoli; entre outros.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto contra acordão publicado na vigência do estatuto processual de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator